Tribunal: TJDFT
Processo: 0750797-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENS PENHORÁVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
2. Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos.
3. Logo, é possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos.
4. No caso, o processo está suspenso por execução frustrada (ID 218410291). Portanto, a mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada.
5. A expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida.
6. A intervenção judicial é necessária. Incide, no caso concreto, o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) voltado ao próprio Poder Judiciário, diante da ausência de outros meios para viabilizar a futura satisfação do crédito em execução. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.